Tribunal: STF
Processo: HC 251636
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTES FORAGIDOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 25.1.2025, por Lucas de Souza Calazans, advogado, em benefício de Suellen Leite dos Santos Moura e Vinicius Chaves Monteiro, contra decisão do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 12.11.2024, denegado o Habeas Corpus n. 947.319.



O caso



    2. Consta do processo terem sido os pacientes denunciados, em 24.1.2024, pela prática dos crimes previstos no caput do art. 33 e no caput do art. 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico), por duas vezes, em concurso material.



    Em 30.1.2024, o juízo de origem decretou a prisão preventiva dos pacientes, com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública.



    3. Impetrado habeas corpus pela defesa, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro denegou a ordem:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA A SUA PRÁTICA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. REQUISITOS PARA A CUSTÓDIA CAUTELAR. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS. NECESSIDADE DO ACAUTELAMENTO EVIDENCIADA POR ELEMENTOS CONCRETOS. CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO. OCORRÊNCIA. PACIENTES FORAGIDOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. 



    Aos pacientes foram imputadas a prática dos crimes tipificados nos artigos 33, caput, e 35 da Lei nº 11.343/06. No que tange aos requisitos da custódia cautelar, a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva está em estrita obediência ao artigo 93, inciso IX, da Constituição da República e artigo 315 do Código de Processo Penal, além de demonstrada a necessidade social da custódia cautelar diante da presença dos pressupostos ínsitos no artigo 312 do Código de Processo Penal, descabendo, portanto, falar em qualquer irregularidade no decreto prisional, encontrando-se o decisum motivado, cumprindo consignar, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de não estar a contemporaneidade da medida extrema restrita à época da prática do delito e, sim, da verificação de sua necessidade no momento da decretação, como ocorreu no feito originário, a autorizar a conclusão de que o paciente não está sofrendo qualquer constrangimento ilegal a ser repelido por esta via do Habeas Corpus. 



    DENEGAÇÃO DA ORDEM” (fls. 1-2, e-doc. 11).



    4. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 947.319 no Superior Tribunal de Justiça. Em 12.11.2024, o Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, denegou a ordem.



    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração. A defesa alega que “não pode o fato de estarem foragidos acrescentar causa à sua ameaça de locomoção, tal fato instigaria a seguir em tal condição” (fl. 11, e-doc. 1).



    Afirma que “a decisão da autoridade coatora é genérica e baseada em fundamentos abstratos, como a ‘garantia da ordem pública’, sem apresentar elementos concretos que possam garantir que, por exemplo, as medidas alternativas constantes no artigo 319 do Código de Processo Penal não seriam suficientes no presente caso, lembrando-se sempre, a prisão deve sempre ser decretada em ultima ratio, devendo ser medida excepcional, e não o ‘padrão’” (fl. 12, e-doc. 1).



    Argumenta que, “embora os pacientes não sejam primários, possuem ocupação lícita, mesmo que não assinadas suas carteiras, se tratando de personal treinrer e motoboy, possuem sim residência fixa, o que demonstra a inexistência de risco concreto à aplicação da lei penal ou à instrução processual” (sic, fl. 13, e-doc. 1).



    Acrescenta que “a ausência de fundamentação concreta e a não observância do princípio da proporcionalidade configuram constrangimento ilegal” (fl. 14, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Diante do exposto, requer-se: 



    – A concessão da medida liminar para recolher o mandado de prisão dos Pacientes, para que possam responder o processo em liberdade, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; 



    – A comunicação desta decisão à autoridade coatora, para cumprimento imediato; 



    – A intimação do Ministério Público para manifestação, nos termos da lei” (fl. 32, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao impetrante.



    7. Na presente ação, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual denegado o Habeas Corpus n. 947.319.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça 
(HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no Habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).



    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).



    8. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    9. Na decisão questionada, o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, afirmou a idoneidade da fundamentação do decreto de prisão preventiva dos pacientes, salientando a existência de “outros registros de ocorrências envolvendo” os pacientes “em crimes da mesma natura” (fl. 2, e-doc. 10), bem como a circunstância de estarem eles foragidos: 



    “A prisão preventiva dos pacientes foi decretada pelos seguintes fundamentos (fl. 49, grifei):



    No que tange à autoria, ainda que de forma indiciária, tenho que as informações colhidas em sede pré-processual sustentam o pleito Ministerial. Isto porque, através do excelente trabalho de investigação criminal desenvolvido no presente feito, corporificado através dos depoimentos colhidos, do laudo técnico acima mencionado, o material apreendido, destacando-se a balança de precisão, material peculiar usado pelo tráfico de drogas, além de outros registros de ocorrências envolvendo SUELLEN e VINÍCIUS em crimes da mesma natureza, obteve-se indícios positivos das autorias.



    A Corte estadual ao manter a prisão preventiva dos acusados, concluiu como ‘comprovada e motivada a necessidade da segregação cautelar, que se revela até mesmo ao considerar que os denunciados estão, atualmente, foragidos’ (fl. 32, destaquei). 



    Sobre a matéria posta em discussão, faço lembrar que a prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 



    Na hipótese, considero suficientes as razões invocadas na instância de origem para embasar a ordem de prisão dos pacientes para a garantia da ordem pública. Deveras, segundo o acórdão impugnado, que referenciou a decisão do Magistrado de primeiro grau, os pacientes permanecem foragidos, haja vista que os mandados de prisão – expedidos em 19/2/2024, não foram cumpridos. 



    Na linha da pacífica jurisprudência desta Corte em casos similares, ‘a fuga constitui o fundamento do juízo de cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória’. (AgRg no RHC 133.180/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 24/8/2021)’ (AgRg nos EDcl no RHC n. 197.493/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 3/7/2024). 



    Em razão das indicadas circunstâncias do fato, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e suficientes para evitar a prática de novas infrações penais. Nesse sentido: ‘[a]dequada fundamentação do decisum a quo demonstrando a real possibilidade de reiteração das condutas delitivas, portanto, não se faz viável a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão, em razão dos múltiplos riscos à ordem pública’ (AgRg na PET no RHC n. 90.040/RJ, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 13/4/2018). 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, do RISTJ, denego in limine a ordem” (fls. 2-3, e-doc. 10).



    10. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não se comprova ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar aos pacientes.



    Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas para verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se, na espécie, que a constrição da liberdade dos pacientes harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em ser a periculosidade do agente, reforçada pelo risco concreto de reiteração delitiva, motivo idôneo para a decretação da custódia cautelar. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 223.213-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.3.2023).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. É idônea a prisão cautelar fundada na gravidade concreta da conduta, quando demonstrada a periculosidade social do agente a partir do risco de reiteração delitiva. 



    2. Agravo interno desprovido” (HC n. 223.370-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.4.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. GRAVIDADE CONCRETA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PROVIDÊNCIAS CAUTELARES MAIS BRANDAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 174.230-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.10.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, inciso I, c/c o art. 14, inciso). Prisão preventiva. Pretendida revogação. Alegada falta de fundamentação idônea. Não ocorrência. Custódia assentada na gravidade concreta da conduta. Legitimidade da medida extrema. Precedentes. Agravo regimental não provido” (HC n. 158.462-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13.9.2018).



    11. Conforme jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal, a circunstância de estarem os pacientes foragidos é fundamento idôneo para a decretação de sua custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR: RESTABELECIMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RÉU FORAGIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC 229.614-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.8.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PACIENTE FORAGIDO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 



    2. Agravo regimental desprovido” (HC n. 176.959-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.5.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA. RÉU NÃO ENCONTRADO NO ENDEREÇO INFORMADO. QUEBRA DO COMPROMISSO ASSUMIDO PARA CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – ‘A quebra dos compromissos assumidos quando da concessão da liberdade provisória, a fuga do distrito da culpa e a indicação de endereço falso no termo de compromisso são fundamentos mais do que suficientes para a decretação da prisão preventiva, máxime quando o paciente permanece foragido, já que evidenciam o risco à aplicação da lei penal’ (HC 106.000/MG, Rel. Min. Rosa Weber). 



    II – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. 



    III – Agravo a que se nega provimento” (HC n. 150.173-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 27.11.2018).



    “Processual Penal. Habeas Corpus originário. Tentativa de homicídio qualificado. Prisão preventiva. 



    1. Situação concreta em que o decreto prisional demonstra a periculosidade das condutas praticadas pelo paciente. 



    2. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder, sobretudo pela notícia de que o paciente ficou foragido por mais de 2 anos desde a prática do delito. 



    3. Ordem denegada, revogada a liminar” (HC n. 142.443, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.2.2019).



    “Habeas corpus. 2. Direito processual penal. 3. Homicídio doloso. 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Réu foragido. Nítido intuito de furtar-se à aplicação da lei penal. 7. Ausência de constrangimento ilegal. 8. Ordem denegada” (HC n. 133.210, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.10.2016).



    12. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que “a existência de condições subjetivas favoráveis (…) não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção” (HC n. 154.394-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018).



    13. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus 
(§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora